Tribunal: TJDFT
Processo: 0724764-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724764-68.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO GUILHERME PEREIRA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. DUAS VEZES. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DEPOIMENTOS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES STJ. MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 2. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento pacífico quanto à validade da condenação por tráfico de drogas fundamentada nos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, por serem dotados de fé pública e constituírem meio de prova idôneo, desde que sejam colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroborados pelas demais provas. 3. Constatado que nos depoimentos policiais os fatos foram narrados de forma coesa e segura, sem haver qualquer contradição, e que ainda foram corroborados pelos demais elementos de provas como auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e filmagens da prática ilícita, a condenação do acusado por tráfico de substâncias entorpecentes, por duas vezes, é a medida que se impõe. 4. Para que um crime seja considerado como continuação do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, a teoria adotada no Brasil é a objetivo-subjetiva, mais restritiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se também a unidade de desígnios. 5. No caso, não restam dúvidas de que as duas condutas delituosas praticadas nos dias 04 e 05 de julho de 2022 pelo acusado (vender e manter em depósito para a difusão ilícita), se referem a crimes da mesma espécie, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, o que conduz à conclusão, por ficção jurídica, que o segundo é continuação do primeiro, incidindo a fração de 1/6 disposta no art. 71 do CP (continuidade delitiva). 6. A causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, é dispensável a comprovação de que tráfico era realizado para captar estudantes da referida escola. Assim, é impositiva a manutenção da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06, por ter sido o crime cometido nas imediações de estabelecimento de ensino. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 71 do Código Penal, sob o argumento de que o artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 é tipo misto alternativo e a prática de mais de uma conduta (ter em depósito e vender), dependentes entre si, caracteriza crime único e não continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à pontada ofensa ao artigo 71 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “No caso, não restam dúvidas de que as duas condutas delituosas praticadas nos dias 04 e 05 de julho pelo acusado (vender e manter em depósito para a difusão ilícita), se referem a crimes da mesma espécie, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, o que conduz à conclusão, por ficção jurídica, que o segundo é continuação do primeiro, incidindo a fração de 1/6 disposta no art. 71 do CP (continuidade delitiva)” (ID 47497073), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023